Tribunal: TJSP
Processo: 2284402-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à exequente, ora agravada, que esclareça se requer apenas a averbação do cumprimento de sentença originário na matrícula do imóvel por ela indicado ou se pleiteia a sua penhora. Inexistência de interesse recursal seja pela ausência de caráter decisório que não causa gravame processual algum à executada, ora agravante seja

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à exequente, ora agravada, que esclareça se requer apenas a averbação do cumprimento de sentença originário na matrícula do imóvel por ela indicado ou se pleiteia a sua penhora. Inexistência de interesse recursal seja pela ausência de caráter decisório que não causa gravame processual algum à executada, ora agravante seja porque houve posterior prolação de decisão que rejeitou a penhora do imóvel discutido. Agravo de instrumento inadmissível. Recurso não conhecido.